Tribunal: TJMT
Processo: 0006633-93.2011.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006633-93.2011.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (AGRAVANTE), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BRUNO VILLELA BASSETTO - CPF: 314.738.058-05 (ADVOGADO), ISABELLA ALVES SARSUR DE ALMEIDA - CPF: 062.070.346-60 (ADVOGADO), TOTAL FLEET S.A (AGRAVADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (AGRAVADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (AGRAVANTE), ALESSIO PONTES MARINHO - ME - CNPJ: 03.283.859/0001-43 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A (AGRAVADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (AGRAVADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), APM SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA (AGRAVADO), ALESSIO PONTES MARINHO - ME - CNPJ: 03.283.859/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BERNARDO FERREIRA ESPESCHIT ARANTES - CPF: 992.646.506-44 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), APM SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVANTE), ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (AGRAVANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (AGRAVANTE), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (AGRAVADO), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MERENICE DA GUIA BONFIM E OUTROS em face do acórdão de Id. 190951186 proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, reconheceu a nulidade dos atos processuais proferidos depois do pedido de homologação de acordo encartado ao Id. 159642676; homologou o acordo celebrado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos artigos 487, III, b, ambos do Código de Processo Civil e, via de consequência, declarou extinto o processo (Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n. 6633-93.2011.811.0055), com resolução do mérito e julgou prejudicados os Embargos de Declaração de Id. 178119158.

O acórdão restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS A INCLUSÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM PAUTA DE JULGAMENTO – PRETENSÃO NÃO ANALISADA –
DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO PEDIDO DE ACORDO QUE SE IMPÕE
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO – ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E UM DOS CO-RÉUS, DEVEDOR SOLIDÁRIO, DANDO PLENA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, QUE SE ESTENDE A TODOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – EXEGESE DO ART. 844 , § 3º, DO CÓDIGO CIVIL –
EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o caso de ser reconhecida a nulidade dos atos processuais, considerando-se que havia pedido de homologação de acordo antes do julgamento da apelação. Acordo que comporta homologação.

Sendo a obrigação solidária, o acordo feito com um dos devedores em que foi conferida pela credora quitação total da dívida, indubitavelmente aproveita o devedores solidários, pois extingue, também com relação a estes, o débito, pela própria natureza da obrigação.

A quitação geral e irrestrita conferida expressamente no documento extinguiu por completo a dívida.

Diante da homologação de acordo extrajudicial, fica prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal.”

Em suas razões, de Id. 191618695, o agravante requer a reforma do
decisum
objurgado sustentando
“que a transação, cujos termos devem ser interpretados restritivamente (art. 843 do Código Civil), ensejou na quitação parcial da dívida/obrigação, tão somente em relação ao corréu Localiza, não se há falar em extinção da obrigação em relação ao codemandado que não participou do acordo, não se aplicando, assim, o disposto no § 3º do artigo 844 do Código Civil.”

Requer, ao final,
”seja recebido e processado o presente Agravo Interno ou Regimental, com pedido de reconsideração acerca da decisão prolatada, e, caso contrário, que nos termos da lei, seja levado a mesa, pleiteando da Egrégia Câmara seja-lhe dado provimento ao Agravo Regimental, para que venha ser integralmente REFORMADA o V. Acórdão de ID 190951186, na qual reconheça o pagamento parcial da dívida, prosseguindo a demanda em relação aos demais co-obrigado.”

Contrarrazões recursais ofertadas ao Id. 195616672, pelo não conhecimento do recurso, em virtude da inadequação da via eleita e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, julgou prejudicado os Embargos de Declaração de nº 0006633-93.2011.8.11.0055.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Com efeito, em que pese às alegações da ora agravante, o recurso de agravo interno apenas é cabível contra decisão
monocrática
do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente inadmissível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI nº 131.667/2014, 5ª Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do presente agravo interno.

Por fim, ficam as partes advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024